Tribunal: STM
Processo: 7001040-41.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001040-41.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ALLYSON HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Relator), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001040-41.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: ALLYSON HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 223 DO CPM. AMEAÇA. EXIBIÇÃO DE
ARMA DE FOGO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO.
I - Para se constituir o crime de ameaça, há necessidade de que haja
uma promessa de ofensa ou de um malefício injusto, a ser produzido no
presente ou no futuro, ou seja, condicionar essa ofensa ou malefício
injusto a uma hipótese caracteriza o dolo específico, necessário ao
aperfeiçoamento do crime imputado.
II - As circunstâncias que emolduram a ameaça revelam nitidamente o
dolo específico, considerando que a demonstração ostensiva da arma
de fogo é suficiente para gerar temor ou intimidação.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Apelo defensivo,
para manter inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de ALLYSON HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO, ex-Sd
Ex, condenado à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 223,
parágrafo único, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
2. A peça acusatória descreve que:
" (...)
No dia 31 de agosto de 2018, por volta das 16 horas, o denunciado estava escalado para
assumir seu quarto de hora, no interior do Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar
do Leste.
Por estar insatisfeito com o fato de lhe ter sido ordenado que assumisse um posto diverso
daquele para o qual estava originalmente designado, o denunciado, após assumir o referido
posto, deixou momentaneamente o local de serviço, retornando ao alojamento. No local, foi
abordado pelo Cabo Luiz Ramón dos Santos Ricardo, que exercia a função de cabo do
policiamento e informou que iria fazer uma parte disciplinar contra o denunciado.
Na oportunidade, o denunciado, bastante exaltado, sacou a pistola que portava, carregou-a e
apontou-a para o rosto do ofendido, afirmando que iria dar um tiro em sua cara e matá-lo. O
fato foi presenciado pelo Soldado Manoel Vinicius Veras de França, que se encontrava no
alojamento e pediu ao denunciado que abaixasse o armamento, tendo ouvido dele que não se
metesse, do contrário iria sobrar para ele, e pelo Soldado Juan Cristiano Mendes da Silva.
Após alguns instantes, o denunciado finalmente abaixou a arma, tirou o seu carregador e deu
um golpe de segurança, a fim de retirar o cartucho da câmara, deixando então o alojamento e
voltando ao posto de serviço."
3. A Denúncia foi recebida por Decisão de 1º/10/2018 (Evento 1, doc. 2, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001).
4. A relação processual aperfeiçoou-se integralmente, conforme previsto no artigo 35 do CPPM, uma vez que o
Acusado foi regularmente citado em 22/10/2018. (Evento 10, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001).
5. Em audiência realizada no dia 12 de novembro de 2018, ocorreu a oitiva de 2 (duas) testemunhas e do
ofendido, bem como o interrogatório do acusado.
6. Foi ouvido, na qualidade de ofendido, o CB LUIZ RAMÓN DOS SANTOS RICARDO (Evento 16, vídeo 3, Proc.
7000770-21.2018.7.01.0001);
7. Foram ouvidas as testemunhas Sd JUAN CRISTIANO MENDES DA SILVA e Sd MANOEL VINICIUS VERAS DE
FRANÇA, arroladas pelo Ministério Público Militar (Evento 16, vídeos 4 a 7, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001);
e
8. Por fim, o ex-Sd Ex ALLYSON HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO foi qualificado e interrogado (Evento 16,
vídeos 8 a 10, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001).
9. Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar nada requereu (Evento
22, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001), e a Defensoria Pública da União, no encargo defensório, utilizou-se da
oportunidade para requerer as seguintes diligências: folha de alterações militares do ofendido, remessa de
imagens de câmeras no local do incidente e publicação da escala de serviço (Evento 32 do mesmo Processo).
10. O Juízo a quo, em Despacho (Evento 49, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001), abriu prazo para que se
cumprisse o artigo 428 do CPPM. As partes formalizaram nos autos as respectivas alegações escritas:
Alegações escritas do MPM (Evento 57, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001).
"(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
Ao término da instrução criminal, não restam dúvidas quanto à veracidade dos acontecimentos
descritos na inicial.
De fato, a prova testemunhal convergiu para comprovação de que o réu efetivamente
ameaçou seu superior hierárquico, apontando-lhe a arma que portava.
Nesse sentido, afirmou o ofendido, Cabo Luiz Ramón dos Santos Ricardo, ao ser ouvido em
juízo, que o acusado
"sacou o armamento, deu o golpe e apontou para a minha cabeça, falou que ia dar
dois tiros na cabeça se eu ficasse falando muito" (v. evento 16, vídeo 1,4:47-4:54).
A testemunha Juan Cristiano Mendes da Silva, por sua vez, respondeu afirmativamente, ao ser
perguntado se o réu
"carregou e apontou [a arma] para o rosto do Cabo" (v. evento 16, vídeo 5, 6:33-6:39).
No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha Manoel Vinicius Veras de França, que
referiu o
"acontecimento de o Machado dar o golpe na pistola e botar na cara do Cabo",
respondendo afirmativamente, ao ser indagado se o acusado efetivamente
"apontou [a arma] em direção ao Cabo" (v.evento 16, vídeo 6, 4:41-4:50).
A mesma testemunha, aliás, ressaltou a gratuidade da ameaça, decorrente exclusivamente da
insatisfação do réu com questões normais de serviço, ao responder com negativa, ao ser
perguntado se o ofendido,"em algum momento, xingou o Soldado Allyson (...), destratou[-o]
[ou]ameaçou[-o]" (v. evento 16, vídeo 6, 6:13-6:23).
Evidente, portanto, que os fatos narrados na denúncia restaram amplamente comprovados no
curso da instrução criminal, tendo sido a ameaça formulada pelo acusado contra o Cabo Luiz
Ramón dos Santos Ricardo absolutamente injustificável.
Além disso, vale referir que a atitude do réu, além de ser francamente contrária aos mais
basilares princípios de hierarquia e disciplina, contraria também normas básicas de segurança,
sendo quase desnecessário lembrar o potencial lesivo de sua conduta, que poderia ter dado
causa, ainda que involuntariamente, a uma tragédia. Nesse sentido, cabe destacar a gravidade
da ação por ele perpetrada, que não se limitou a apontar a arma alimentada para o superior,
mas ainda carregou-a, fazendo inserir munição na câmara.
Nada há nos autos a justificar a conduta do acusado, que merece, portanto, ser condenado, por
ter ameaçado superior hierárquico, estando de serviço, em razão de questões de serviço de
natureza militar.
Assim, e diante de todo o exposto, são as presentes alegações para requerer a
condenação do acusado pelos fatos narrados na inicial, sendo-lhe aplicada pena base acima
do mínimo legal, em razão da incidência da agravante genérica prevista na alínea l do artigo
70, inciso II do Código Penal Militar, a qual deverá ser aumentada ainda pela aplicabilidade da
causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 223 do mesmo diploma legal
(ser a ameaça motivada por fato referente a serviço de natureza militar)." (Grifos no original).

Alegações escritas da DPU (Evento 67, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001).
"(...)
Do que se extrai dos autos, é nítido que o ocorrido não passou de um desentendimento
aflorado entre os militares.
Inicialmente, um atraso de expediente aconteceu naquela manhã do dia 31 de agosto de 2018

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
e foi um dos motivos determinantes para os fatos que sucederiam naquele dia.
O acusado assim relatou em juízo:
(Vídeo 8 - Evento 16)
"Que no dia dos fatos não dormiu no batalhão, mas em casa; que geralmente sai de
casa umas 3:50 e que fica até 30 minutos caminhando até o ponto; que o ônibus
passa 04:20; que no ponto de ônibus estava ocorrendo um assalto; que teve que se
esconder embaixo de um carro; que estava sem internet no celular no momento; que
depois do ocorrido voltou para casa; que em seguida mandou mensagem para o Cabo
relatando o que tinha acontecido; que o Cabo não respondeu; que chamou um carro
da empresa Uber; que esperou 15 minutos e o Uber não chegou; que pensou que o
motorista do aplicativo tinha cancelado a corrida; que desceu e pegou um ônibus; que
chegou no batalhão por volta de 05:40; que o filho começou a passar mal naquela
madrugada; que foi informado que iria assumir a guarda; que chegou no palácio e foi
para o posto banco".
Após chegar ao Palácio, mesmo com o atraso, o acusado teria que prestar o serviço no
chamado "posto banco", porém, essa localização é tida como ruim para a grande maioria dos
militares e, devido a isso, o mesmo foi pedir autorização ao sargento para que fosse trocado de
posto.
Primeiramente, o sargento autorizou a mudança do militar do posto banco para o "posto dos
fundos". No entanto, chegando lá, o cabo que estava presente não autorizou a troca alegando
o atraso e, ainda, ameaçou o acusado de lançá-lo como abandono de posto. Passado esse
episódio, o acusado cumpriu todo o serviço no posto banco e seguiu para o alojamento onde
acabaria dormindo por alguns minutos por conta do cansaço físico.
Foi a partir desse momento que começa o desentendimento entre os militares, pois quando o
Cabo Luiz Ramón chegou ao alojamento e viu o acusado imediatamente se exaltou, fazendo
ameaças de lançamento sem querer ao menos ouvir as explicações do acusado.
As explicações seriam devido a todo o transtorno que passara naquele dia, desde o assalto na
sua rua pela manhã que cominou no atraso ao chegar no quartel, quanto a decepção de não
ter sido acatada a ordem da mudança de posto e, obviamente, pelo filho que se encontrava
doente.
O acusado, sabendo que o Cabo Luiz era lutador de artes marciais e por já ter visto uma
discussão entre ele e outro militar dentro do quartel, episódio no qual o Cabo Luiz chamou o
militar para "brigar na mão", o acusado tentou apenas se defender previamente de um possível
golpe, todavia sem a intenção de diminuí-lo, humilhá-lo ou constrangê-lo diante de quem
estivesse presente.
Haja vista que ambos se encontravam exaltados em palavras e gestos, qualquer impulso maior
poderia ter partido de qualquer das partes, o que se faz entender que a situação em si era de
tensão não apenas quanto ao acusado, mas também pelo Cabo Luiz que já foi ao encontro do
acusado com certa arrogância, com visível intensão de intimidá-lo.
Apesar da inconsciente estratégia de defesa, em nenhum momento do processo o acusado
afirma que ameaçou dar dois tiros no cabo Luiz Ramón nem que o mataria, pois como bem
visto no longo interrogatório do acusado, este apenas usou palavras que denotaram mera
irritação e revolta. Ademais, o acusado afirmou em mais de uma vez no interrogatório que
estava sendo perseguido dentro da OM.
Dessa forma, não houve plena justaposição dos fatos ao tipo penal de ameaça, sendo
impositivo o reconhecimento da atipicidade objetiva da conduta.
Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte Militar em relação ao delito de ameaça:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
APELAÇÃO. AMEAÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO. Compete à Justiça Militar da União processar
e julgar os crimes previstos no CPM praticados por militar em situação de atividade
contra militar na mesma situação. Inteligência do art. 124 da CF, c/c o art. 9º, II, "a",
do CPM. É pacífico nesta Corte que o móvel delitivo, quando autor e vítima são
militares, não tem o condão de descaracterizar a especialidade. A figura em apreço
tem por escopo tutelar a 'liberdade individual, paz de espírito, segurança da ordem
jurídica, tranquilidade pessoal', já que a vítima, com o prenúncio da ocorrência de
dano à sua integridade física, altera seu agir natural e suas atividades corriqueiras em
face do temor advindo. O elemento subjetivo do tipo em relevo é o dolo,
consistente na vontade livre e consciente da promessa de efetivação de mal
injusto e grave. In casu, a suposta ameaça não teve o condão intimidativo
necessário para a configuração do tipo. Preliminar rejeitada à unanimidade.
Recurso provido no mérito. Decisão unânime. (Num: 0000102-34.2012.7.02.0202 UF:
SP Decisão: 13/08/2014 Proc: AP -APELAÇÃO. Data da Publicação: 04/09/2014 Vol:
Veículo: DJE. Ministro Relator: Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha).
Dessa forma, torna-se evidente, mais uma vez, que a intenção do acusado não era inculcar
medo ao ofendido, apenas defender-se.
As ameaças foram feitas em momento de cólera, de revolta, não tendo a vítima, como se
depreende das provas colhidas, dado importância às intimidações. Logo, impositiva a
absolvição do réu com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM ou, caso se entenda que deve
prevalecer o Princípio do In Dubio Pro Reo, com fulcro no art. 439, "e" do CPPM.
3. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se a V. Exas. a absolvição de ALLYSON HENRIQUE DOS
SANTOS MACHADO da imputação do crime de ameaça com base no art. 439, alíneas "b" ou "e"
do CPPM" (Grifos no original).
11. A Sentença firmou entendimento pela condenação do Acusado, nos seguintes termos:
(...) a materialidade e a autoria são cristalinas, isto é, não há dúvida de que o Réu, de
fato, teria sacado a pistola que portava, carregado-a e apontado-a para o rosto do CB Luiz
Ramón dos Santos Ricardo (Ofendido), afirmando que iria dar um tiro em sua cara e matá-lo.
No ponto, o Ofendido, de relevo, teria afirmado:
"(...) que o réu estava presente nessa missão e que chegou atrasado; que no dia
ocorrido, após fazer a rendição, no meu descanso escutei um barulho, fui até o
alojamento e verifiquei que o mesmo tinha voltado do quarto de hora dele e tinha
dormido, e ai fui interpelar ele por que tinha saído do posto...; que mediante isso ele
estaria participado; que logo após isso voltei para o meu alojamento, que é separado,
cabo e soldado; que ele começou a desferir diversos xingamentos à minha pessoa
porque eu tinha participado ele, estava perseguindo ele, me xingou, mandou tomar lá
não sei onde; que foram diversos xingamentos e mandou ir 'tomar no cu'; que quando
ele falou isso eu senti e falei o que tá acontecendo? Aí fui no alojamento e falei: o que
ta acontecendo aí? Oque você falou aí soldado? Ele respondeu: 'ah vai tomar no
cu mesmo', 'é isso que você escutou mesmo'; que sacou o armamento, deu o
golpe e apontou pra minha cabeça e falou que ia me dar dois tiros na cabeça,
se eu ficasse falando muito; que aí eu não falei nada, porque o cara podia me
dar dois tiros realmente; que aí o soldado Vinícius foi separou e disse: 'Não
fazisso não, tá ficando maluco? Que ele falou: 'rapá, sai daqui senão vai
sobrar pra você também' e tal; que aí pra que não gerasse algo maior eu fui para o
alojamento e fiquei lá; que logo após ele tirou o carregador e acho que ele tirou a
munição da câmara...; que perguntou forte e não foi agressivo; que pratica

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
artes marciais e que luta sim; que já trabalhou diversas vezes e que nunca houve
problemas com ele; que nesse dia do fato, ele tinha chegado atrasado no PDC, depois
do horário; que a viatura levou ele pra lá porque ele já tinha chegado atrasado...;
que ele achou que eu tava fazendo aquilo porque estava atrasado e estava
descontando e ele ficou com raiva; ...que ele se negou; que aí para não ter mais
alarde, eu deixei ele lá e ficou lá; que logo após foi para o posto dele, depois de um
tempo; que o soldado já tinha relatado que ele estava com raiva de mim, alguma coisa
do tipo; que mais tarde por volta das 16h aconteceu isso...; ...que o soldado Vinícius
abaixou o armamento dele...; que escutei ele falando: não se mete não, se não vai
sobrar pra você também; ...que depois do fato o Acusado não falou nada, não pediu
desculpa (...)".(grifos meus)
As testemunhas inquiridas - soldados Juan Cristino Mendes da Silva e Manoel Vinicius Veras de
França - teriam sido taxativas em afirmar, de realce, que:
"(...) que estava presente quando ocorreram o fatos [sic]; que estava exercendo a
atividade de policiamento no dia; que o cabo Luis Ramón estava de serviço nesse
dia...; que o soldado Machado saiu de onde ele deveria ter exercido o policiamento e
foi para o alojamento...; que estava o Vinícius e o Dantas; que presenciou a
discussão; que o cabo pediu pra ele ficar, que a gente ia ficar até 14h, aliás até às
17h; que ele falou que tinha problema em casa, que a filha ou filho dele
estava passando mal; que ele falou com o cabo e o cabo falou que ele ia
ficar; que aí rolou uma discussão entre eles; depois morreu; que na hora da rendição
o cabo pediu pra ele ir, ele foi no posto dele, depois voltou; que foi aí que o cabo
falou com ele, que ia anotar ele por abandono de posto; que aí começaram a
discutir os dois; que ele falando que o cabo estava no pé dele, que não era
pra ele tá ali, que o filho dele tá passando mal e ninguém liberou; que foi
dali que começou tudo; que ele puxou o armamento; que ele sacou a arma;
que não viu direito, estava dormindo e quando acordou escutou o barulho;
que era tipo puxando; que viu o soldado Machado xingar o cabo 'vai tomar
no cu', 'tá no meu pé desde cedo', 'num fode'; que o cabo tratou normal; que
o Vinícius viu e falou: não faz isso não e aí pediu pra ele abaixar; que aí ele
abaixou e voltou para o quarto de hora...; que foi normal a escolha, tipo, ficam quatro
pessoas, vai ficar um no Posto que vai até às 17h, só que ele chegou atrasado e aí o
cabo escolheu ele normal; que fui eu, ele e mais dois moleques; que ele falou com o
sargento que não tinha como ficar porque seu filho estava passando mal; que não
sabe se o sargento tomou alguma atitude; que não sabe se o cabo recebeu alguma
ordem para fazer alguma coisa diferente; que o cabo podia decidir se podia ou
não colocar ele de serviço; que é o sargento que dispensa ele do serviço; que
o Machado só ficou resmungando; que o Cabo é lutador (...)".(grifei).
"(...) que estava presente no dia do fato; que estava fazendo policiamento no Palácio
Duque de Caxias; que o soldado Allyson foi designado para o Posto do Banco; que na
hora que ele me rendeu, eu parti para o alojamento e logo após ele foi para o
alojamento; que não comentou o porque estava no alojamento; que no momento o
outro militar que estava na hora, entrou no alojamento para chamar ele e o cabo viu a
situação, foi lá ver o que tinha acontecido; que eles discutiram; que logo após o
cabo se retirou do alojamento e comentou que ele estaria lançado por
abandono de posto; que logo após rolou o xingamento do Machado com o
cabo; que o cabo retornou ao alojamento e perguntou: como é soldado? O
que você tá falando comigo?; que aí teve esse acontecimento; que o
Machado deu o golpe na pistola e botou a arma na cara do cabo; que
apontou em direção ao cabo; que a partir do momento que ele levantou, ele
disse: 'tu tá me enchendo o saco'; que o cabo respondeu: 'tu não, senhor';

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
que o Machado falou: 'ah, vai tomar no cu então'; que ele voltou ao
alojamento e perguntou:' como é soldado? O que você tá falando comigo aí?';
que aí teve esse acontecimento do golpe da pistola; que o cabo tratou normal com
ele, uma cobrança normal; que o cabo não xingou o soldado Allyson...; que nesse
momento ameaçou ele e ficou ali parado; que nesse momento eu levantei e falei: 'pô
cara, abaixa isso aí, isso é molecagem, isso não é coisa de homem'; que após isso
virou de costas e retirou o carregador e fez o procedimento para tirar a munição do
ferrolho; que no momento da raiva ele falou que não era pra me
intrometer (...)".(grifos ausentes no original).
Com efeito, não há dúvida de que o Réu teria confessado de forma qualificada os fatos
narrados na Denúncia, i. e., teria assumido ter xingado o Ofendido, bem assim ter sacado a
pistola, carregado e apontado para o rosto do CB Luiz Ramón dos Santos Ricardo,
justificando, para tanto, que estaria sendo perseguido pelo Ofendido desde o início do dito
serviço, além de estar enfrentando problemas particulares e ter conhecimento de que o
Ofendido era praticante de artes marciais e iria agredí-lo".
Portanto, observe-se, em resumo, o inserto no interrogatório (do Acusado):
"(...) que cheguei no Batalhão em torno de 5h40; que fui procurar o sargento de dia...;
que na parte da manhã minha esposa confirmou que meu filho estava passando mal;
que deveria estar às 5h15 no Quartel, já fardado; que cheguei no Palácio; que um
soldado ainda recruta estava no posto do banco, só que esse posto do banco é muito
ruim; que falei com o Vinícius que o Santos autorizou eu trocar de posto, sendo que eu
não quero trocar de horário para 'não tacar o fuzuê'; que o cabo chegou e falou: que
que você quer Machado?; que disse que o Santos autorizou trocar e ele disse que não
ia trocar; que foi para o posto do banco e fiquei 'p. da cabeça' com ele, mas aí esqueci;
que quando estava indo para o banco, passei a mão no rosto, estava barbudo; que fui
fazer a barba e o SGT Santos chegou e eu falei que o CB não deixou eu ficar nos
fundos; que mandou eu ir até o CB e dizer que 'eu autorizei você trocar'; que o cabo
veio e falou que eu não ia ficar ali, que ele não queria eu ali porque eu cheguei
atrasado; que ele não queria saber; que se eu não fosse ia me lançar como abandono
de posto; que voltei para o posto e fiquei boladão...; que consegui trocar com o
soldado e voltei para o alojamento, pois estava muito cansado e que depois eu tinha
que levar meu filho para o HCE; que o Cabo veio e me acordou; que ele me lançou por
abandono de posto; que disse que eu estava descumprindo ordens; que aí eu me
exaltei e mandei ele ir 'tomar no cú' e se 'foder'; que foi aí que ele veio, perguntando
se eu estava maluco; que aí ele apareceu na porta; que foi a única maneira de eu
parar ele; que foi aí que eu puxei o armamento e apontei pra ele e efetuei o golpe da
quina; que a intenção era de intimidar ele; que ele parou e aí eu falei pra ele: 'tá de
sacanagem? Me perseguindo desde cedo. Estou com o filho passando mal, cheio de
problemas em casa'; que foi no momento que o Soldado Vinicius estava vindo pra
cima de mim, pra baixar a arma; que aí abaixei a arma e retirei o carregador, o
ferrolho e peguei o colete fui para o meu quarto de hora (...)." (grifei)
De fato, em nenhum momento o Réu nega os fatos, apenas procura justificar as razões do seu
agir. Entretanto, diante do quadro probatório posto, a escolha do Réu, pelo Ofendido, para o
serviço no posto do banco teria sido "normal", e não fruto de hipotética perseguição em virtude
de ter chegado atrasado, tendo sido a reação do Acusado, sim - ao empunhar a pistola de
serviço, carregá-la e apontá-la, etc. -, destemperada e intempestiva, vale dizer, carente de
justificativa e completamente desnecessária e desproporcional, notadamente pela ausência do
imprescindível controle emocional, ainda que diante de adversidades no âmbito particular ou
não.
Note-se que, apesar de o Réu ter afirmado que no dia dos fatos teria sido submetido a situação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
de estresse - "alegado dia de cão" -, veja-se, presenciado um assalto no ponto de ônibus que
utiliza diariamente, que teria sido obrigado, inclusive a se esconder embaixo de um carro, e
que depois do ocorrido teria mandado mensagem para o Ofendido relatando os fatos, tendo
gerado o seu atraso, além do problema de saúde do filho, inexiste comprovação no
concernente, motivo pelo qual torna órfã (vazia) a estória, enfim, isolada no
(seu)interrogatório.
No mesmo diapasão, encontra-se a isolada justificativa apresentada pelo Réu de que
teria sacado a aludida arma, carregado, apontado para o rosto do CB Luiz Ramón e dito que lhe
daria um tiro na sua cara, a fim de se defender ou proteger, uma vez que seria o Ofendido
praticante "ativo" de artes marciais, além de ter presenciado este, anteriormente, chamar
outro militar para "brigar na mão".
De qualquer forma, como teria mencionado com razão o MPM em alegações escritas, tendo
sido a ameaça formulada pelo acusado contra o Cabo Luiz Ramón dos Santos Ricardo
absolutamente injustificável. E mais, impossível concluir que o Acusado não tivesse a intenção
de diminuí-lo, humilhá-lo ou constrangê-lo diante de quem estivesse presente.
Isso porque as testemunhas, reitere-se, em momento algum teriam afirmado ou minimamente
deixado dúvidas de que o Ofendido tencionava (ou fazia parecer externamente) agredir o Réu,
ou mesmo avançar contra ele, ainda que com sinais ou gestos que pudessem fazer crer estar o
Acusado diante de uma ameaça à sua integridade física ou mental.
Ao contrário, não custa relembrar, a testemunha Manoel Vinicius Veras de França teria
ressaltado que a conduta do Réu teria se dado, exclusivamente, por estar insatisfeito com
questões normais ou atinentes ao serviço, afirmando que o Ofendido não teria destratado,
xingado ou ameaçado o Acusado, enfim, " que o Cabo ficou parado na porta e o Machado
avançou".
Ao ensejo, embora o Acusado no interrogatório tenha minimizado o seu agir ou tenha
justificado por conta da mencionada pressão, ou mesmo perseguição do Ofendido, tal não
encontra eco nos autos, na prova pessoal posta, sobretudo no depoimento das duas citadas
testemunhas. Ou melhor, ainda que tenha o Acusado alegado espécie de causa preexistente ou
anterior pressão posta, enfim de anterior estresse, o seu atuar teria sido doloso e injustificável.
Com efeito, não há qualquer esclarecimento e/ou informação apta a ensejar, de fato, dúvida
razoável quanto ao dolo do Réu. Portanto, as justificativas formuladas pelo Acusado teriam sido
feitas sem nenhuma comprovação (ou dúvida razoável); razão pela qual, queira ou não, aceita-
se como critério para a condenação a existência de prova acima de qualquer dúvida razoável
("beyond a reasonable doubt").
Em decorrência, teria ficado comprovado nos autos que a ameaça perpetrada pelo Réu teria
sido motivada por fato referente a serviço de natureza militar - a celeuma referente ao
posto versus a alegada perseguição decorrente de atraso ao serviço -, além de ter sido
praticada enquanto o Réu estava prestando serviço (armado) de escala.
De tudo, como outra vez bem salientado pelo MPM, a conduta do Réu feriu não apenas os
princípios de hierarquia e disciplina, mas também as mais basilares normas de segurança,
considerando o elevadíssimo potencial lesivo de sua conduta, ao apontar uma pistola
alimentada e carregada contra o rosto do seu superior, o que, por claro, poderia culminar em
uma tragédia de enormes e irreparáveis proporções.
Portanto, nessa moldura, o alegado quadro anterior de desentendimento, ou mesmo de
exaltação, não seria (nem é) o passaporte para o Acusado ter sacado a pistola que portava,
carregado e apontado para o rosto do Ofendido, afirmando que iria dar um tiro em sua cara e
matá-lo, teria causado, queira ou não, constrição moral e restrição ainda que momentânea à
liberdade individual, a paz de espírito e a tranquilidade psíquica do Ofendido/Superior,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
lesando, assim, o bem jurídico tutelado.
Ainda mais diante da conduta do Acusado, que teria exibido arma de fogo alimentada e
carregada e apontado para o Ofendido na altura do rosto, provocando-lhe certo temor e sendo
presenciado por outros militares que se encontravam no aludido alojamento. Irrelevante se o
Acusado estava ou não disposto a cumprir a ameaça, bastando, no caso, a mera potencialidade
de intimidação, que o meio seja idôneo, que "ela" tenha aparência de séria e que o Réu tenha
(como teve) consciência disso.
Desse modo, diversamente do que teria pontilhado a Defesa, houve aqui o devido processo de
direito (constitucional e legal), com os seus consectários; motivo pelo qual plenamente
aplicável o tipo penal inserto no parágrafo único do artigo 223, c/c o artigo 70, inciso II, alínea
"l", ambos do Código Penal Militar, afastando, portanto, a pretendida desclassificação de
crime para transgressão disciplinar, notadamente para não tornar acanhada a prevenção geral
e especial.
Assim sendo, verifica-se, de um lado, que a autoria e a materialidade teriam sido comprovadas;
de outro, que o fato atribuído ao Acusado é típico, antijurídico e culpável. Isto é, (1) há a
conduta dolosa, (2) há a tipicidade formal e material, (3) não existem causas que excluam a
ilicitude e a culpabilidade, (4) e há a responsabilidade penal.
DA FIXAÇÃO OU DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase, analisando e sopesando os artigos 69 e 77, ambos do CPM, verifica-se
serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao Acusado; razão pela qual se fixa a pena-base no
mínimo legal, em 30 (trinta) dias de detenção (CPM, art. 58, segunda parte).
Na segunda fase, verifica-se a existência da circunstância legal agravante prevista no artigo
70, inciso II, alínea "l" do CPM - estar o Réu de serviço -, inexistindo circunstância legal
atenuante. Assim, consoante o teor do artigo 73, c/c o artigo 69, ambos do citado diploma
penal, o quantum da agravação deve-se dar em seu patamar mínimo (um quinto), atingindo a
pena intermediária de um mês e seis dias de detenção.
Na terceira fase, anota-se a presença da causa de aumento (específica) prevista no
parágrafo único do artigo 223 do CPM - ameaça motivada por fato referente a serviço de
natureza militar -, motivo pelo qual a pena deve ser aumentada de um terço, em razão do que
a pena se torna definitiva em um mês e dezoito dias de detenção.
DO SURSIS
Permite-se a concessão alternativa do sursis pelo prazo mínimo, diante da ausência de vedação
legal inserta no artigo 88 do CPM, e da presença dos requisitos objetivos e subjetivos inerentes,
com base no artigo 84 do ventilado diploma penal e nos artigos 606 e 608, ambos do CPPM.
DA DETRAÇÃO
Com base no artigo 67 do CPM, o Réu faz jus à detração penal relativa ao período de duração
da prisão provisória (de 31.8.2018 a 4.9.2018.
III - DISPOSITIVO
Sendo assim, pelos fundamentos expostos, resolveu o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão
punitiva do Estado e condenar o Réu, SD ALLYSON HENRIQUE DOS SANTOS
MACHADO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 223,
parágrafo único, c/c o artigo 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, fixando a pena-
base no mínimo legal, de acordo com as circunstâncias judiciais dos artigos 69 e 77,
ambos do citado diploma penal, em 30 (trinta) dias de detenção, aumentanda [sic]
em 1/5 em virtude de circunstância (geral) de agravação da pena prevista no
ventilado artigo 70, inciso II, alínea "l", alcançando a pena intermediária 1 (um) mês

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
de 6 (seis) dias de detenção, sendo majorada em 1/5 pela incidência do mencionado
parágrafo único do artigo 223, tornando-a definitiva em 1 (um) mês e 18 (dezoito)
dias de detenção, detraindo-se a pena na forma do artigo 67 do mencionado diploma
penal militar, fixando o regime da pena em aberto, com fulcro no artigo 33, §§ 1º,
alínea "c", 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, c/c o artigo 110 da Lei de Execuções
Penais, caso venha o Réu a cumprir pena em estabelecimento prisional civil.
Resolveu, ainda, sem discrepância de votos, conceder ao Acusado a Suspensão
Condicional da Execução da Pena (especial) pelo prazo de 2 (dois) anos, por estarem
preenchidas as circunstâncias dos incisos I e II do artigo 84 do CPM, mediante o
cumprimento das condições insertas no artigo 608, cabeça, c/c o artigo 626, ambos
do CPPM, cabendo expô-las:
- apresentar-se trimestralmente ao Juízo da execução para assinar o
livro/termo próprio;
- não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos ou de tavolagem;
- não mudar de habitação sem prévio aviso à autoridade judiciária
competente; e
- não se ausentar do território da jurisdição do Juiz que estiver executando a
pena, sem prévia autorização (após o trânsito em julgado).
Por fim, assegura-se ao Acusado o direito de apelar em liberdade (CPPM, art.527)."
(grifos no original)
12. A Sentença foi lida e publicada na presença das partes, em 18/7/2019 (Eventos 92 e 95, Proc. 7000770-
21.2018.7.01.0001).
13. No dia 19/7/2019, foi expedida a intimação eletrônica para a DPU, a qual foi confirmada
em 29/7/2019 (Eventos 98 e 100, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001) e, em 2/8/2019, a Defesa interpôs o
recurso de Apelação (Evento 102 do mesmo Processo).
14. Em razões de Apelação, a Defensoria Pública da União afirma que a conduta realizada pelo réu em apontar
arma de fogo e ameaçar seu superior é relacionada à esfera pessoal dos envolvidos, de modo que não há
necessária relação com a atividade militar. Aduz que o crime de ameaça exige dolo específico de provocar
medo, e que, no presente caso, a ameaça praticada pelo réu foi resultado de um momento de raiva excessiva,
ocasionado pelas dificuldades que o mesmo enfrentava naquele contexto (filho doente, situação estressante de
assalto, atraso para o serviço, desentendimento com o superior etc.). Ademais, ressalta que, para que haja
configuração do tipo, é necessário que a vítima se sinta intimidada e tenha sua liberdade psíquica violada, o
que também não teria sido comprovado a partir da narrativa dos fatos, que demonstram como o ofendido
permaneceu calmo e não parecia resistir à conduta do Apelante. Dessa forma, por considerar que o fato
narrado não constitui infração penal, por ausência do elemento dolo, requereu a absolvição do réu, com fulcro
no artigo 439, "b" do Código de Processo Penal Militar (Evento 116, Proc. 7000770-21.2018.7.01.0001).
15. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pela negativa de provimento ao recurso de Apelação
Criminal interposto, visto que toda a instrução criminal foi convergente quanto à veracidade dos
acontecimentos descritos na inicial. Para o MPM, a prova testemunhal convergiu para comprovação de que o
sentenciado efetivamente ameaçou seu superior hierárquico, apontando-lhe a arma que portava. Além disso,
ressalta que a atitude do apenado, além de ser francamente contrária aos mais basilares princípios de
hierarquia e de disciplina, contraria também norma básica de segurança, sendo quase desnecessário lembrar o
potencial lesivo de sua conduta, que poderia ter dado causa, ainda que involuntariamente, a uma tragédia.
Destacou, ainda, a gravidade da ação perpetrada pelo Apelante, que não se limitou a apontar a arma
alimentada para o superior, mas ainda a carregou, fazendo inserir munição na câmara. (Evento 119, Proc.
7000770-21.2018.7.01.0001).
16. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. Maria de Nazaré
Guimarães de Moraes, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinando pelo conhecimento e pelo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
desprovimento do Apelo (Evento 6, Proc. 7001040-41.2019.7.00.0000).
É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, logo deve ser conhecido.
2. Irresignada, a Defesa interpõe recurso de apelação, postulando a absolvição do réu por ausência de dolo, ou
seja, vontade livre e consciente de cometer os delitos imputados na denúncia, aduzindo que o crime de
ameaça exige dolo específico de provocar medo, e que, no presente caso, a ameaça praticada pelo réu foi
resultado de um momento de raiva excessiva.
3. Ademais, afirma que, para que haja configuração do tipo, é necessário que a vítima se sinta intimidada e
tenha sua liberdade psíquica violada, o que, segundo a Defesa, também não teria sido comprovado a partir da
narrativa dos fatos, que supostamente demonstram como o ofendido permaneceu calmo e não parecia resistir
à conduta do Apelante.
4. Não merece amparo a tese defensiva.
5. Entendo que a conduta desempenhada no fato encontra repercussão no tipo penal imputado, na medida em
que as circunstâncias que emolduram a ameaça revelam nitidamente o dolo específico, considerando que a
demonstração ostensiva da arma de fogo é suficiente para gerar temor ou intimidação.
6. Ora, sabidamente, a existência do crime, à luz do Código Penal Militar, depende de tipicidade, de ilicitude e
de culpabilidade, sendo que, no fato imputado ao Apelante, a conduta se adequa ao artigo 223 desse Diploma,
senão vejamos:
CPM (Ameaça).
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de
lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
7. Notadamente, para se constituir o crime de ameaça há necessidade de que haja uma promessa de ofensa
ou de um malefício injusto, a ser produzido no presente ou no futuro, ou seja, condicionar essa ofensa ou
malefício injusto a uma hipótese caracteriza o dolo específico, necessário ao aperfeiçoamento do crime
imputado.
8. É cediço que, para que o delito se consume, é necessário que a ameaça seja capaz de gerar temor ao
ofendido, e que o autor tenha o dolo de, efetivamente, concretizá-la.
9. No caso em tela, em que pese a Defesa alegar que o ofendido permaneceu calmo diante da conduta do
Apelante, a exibição de arma de fogo é suficiente para causar temor ou intimidação, diante de sua
potencialidade lesiva.
10. Nesse sentido, vale citar Cezar Roberto Bitencourt quando afirma que "É desnecessário que a ameaça crie
na vítima o temor da sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se,
pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha
potencial intimidatório." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. V. 2. São Paulo:
Saraiva, 2003. P. 446).
11. Assim, alinho-me ao posicionamento difundido pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se
manifestou no Parecer da lavra da Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, senão vejamos:
"(...)
Como bem fundamentado na Sentença recorrida "Portanto, nessa moldura, o alegado quadro

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
anterior de desentendimento, ou mesmo de exaltação, não seria (nem é) o passaporte para o
Acusado ter sacado a pistola que portava, carregado e apontado para o rosto do Ofendido,
afirmando que iria dar um tiro em sua cara e matá-lo, teria causado, queira ou não, constrição
moral e restrição ainda que momentânea à liberdade individual, a paz de espírito e a
tranquilidade psíquica do Ofendido/Superior, lesando, assim, o bem jurídico tutelado
Ainda mais diante da conduta do Acusado, que teria exibido arma de fogo alimentada e
carregada e apontado para o Ofendido na altura do rosto, provocando-lhe certo temor e sendo
presenciado por outros militares, que se encontravam no aludido alojamento. Irrelevante se o
Acusado estava ou não disposto a cumprir a ameaça, bastando, no caso, a mera potencialidade
de intimidação, que o meio seja idôneo, que ela tenha aparência de séria e que o Réu tenha
(como teve) consciência disso" (Sentença, fl. 9)"
12. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme os arestos a seguir transcritos:
"EMENTA: APELAÇÃO. AMEAÇA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA ELEMENTAR "INTIMIDAR
ALGUÉM". CONFIGURAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A ameaça é um crime formal que dispensa a ocorrência do resultado prometido. Basta que
a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja apta a causar-lhe temor.
A demonstração ostensiva de arma de fogo é suficiente para intimidar, pois seu uso leva
risco à integridade física, tendo em vista sua potencialidade lesiva.
Autoria e materialidade delitivas demonstradas.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime." (Apelação nº 7000447-
46.2018.7.00.0000. Relator: Min. William de Oliveira Barros. Julgamento: 27/3/2019);

"EMENTA: AMEAÇA A MILITAR SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO RÉU. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PROVAS
ROBUSTAS. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AFASTAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Ao ser homologado o Auto de Prisão em Flagrante e concedida a liberdade provisória,
com a verificação das garantias e dos direitos constitucionais do acusado, inexiste nulidade a
ser declarada. O réu, perante o Juízo, pode livremente retratar-se, mudando a sua versão
outrora apresentada em sede do Auto de Prisão em Flagrante, o qual tem caráter de instrução
provisória, com a finalidade de ministrar os elementos necessários à propositura da ação penal.
Preliminar rejeitada por unanimidade. No crime de ameaça, a prova testemunhal tem grande
relevância e, sendo robusta contra o réu, afasta a aplicação do Princípio in dubio pro reo. A
interpelação enérgica do superior, sobre assunto pendente e de responsabilidade do agente,
não afasta a ameaça por este perpetrada. O dinamismo das Organizações Militares permite
que os superiores, sendo necessário, acionem imediatamente os seus subordinados, incluídos
aqueles de serviço, para prestarem contas de afazeres ainda devidos. No cenário de ameaça, o
saque de arma alimentada, como forma de intimidar o ofendido em segundo grau, provoca, em
face da clara presença das elementares do tipo penal, a subsunção do fato material à norma
prevista no art. 223 do CPM. O padrão de excelência que o pessoal embarcado deve satisfazer
exige dos comandantes dos navios temperança, atitude e coragem. Nessa base, a Justiça
Militar da União, no âmbito Penal, torna-se indispensável como ferramenta de apoio à
manutenção da ordem. Decisão por maioria." (Apelação nº. 7000703-86.2018.7.00.0000 .
Relator: Min. Marco Antônio de Farias. Julgamento: 5/2/2019).
13. Analisando os autos, verifica-se que a prova testemunhal produzida comprovou que o réu efetivamente
ameaçou seu superior hierárquico, apontando-lhe a arma. É o que se extrai dos depoimentos registrados em
mídia digital encartada aos autos, e transcritos na Sentença:
(...) No ponto, o Ofendido, de relevo, teria afirmado:
"(...) que o réu estava presente nessa missão e que chegou atrasado; que no dia
ocorrido, após fazer a rendição, no meu descanso escutei um barulho, fui até o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
alojamento e verifiquei que o mesmo tinha voltado do quarto de hora dele e tinha
dormido, e ai fui interpelar ele por que tinha saído do posto...; que mediante isso ele
estaria participado; que logo após isso voltei para o meu alojamento, que é separado,
cabo e soldado; que ele começou a desferir diversos xingamentos à minha pessoa
porque eu tinha participado ele, estava perseguindo ele, me xingou, mandou tomar lá
não sei onde; que foram diversos xingamentos e mandou ir 'tomar no cu'; que quando
ele falou isso eu senti e falei o que tá acontecendo? Aí fui no alojamento e falei: o que
ta acontecendo aí? Oque você falou aí soldado? Ele respondeu: 'ah vai tomar no
cu mesmo', 'é isso que você escutou mesmo'; que sacou o armamento, deu o
golpe e apontou pra minha cabeça e falou que ia me dar dois tiros na cabeça,
se eu ficasse falando muito; que aí eu não falei nada, porque o cara podia me
dar dois tiros realmente; que aí o soldado Vinícius foi separou e disse: 'Não
fazisso não, tá ficando maluco? Que ele falou: 'rapá, sai daqui senão vai
sobrar pra você também' e tal; que aí pra que não gerasse algo maior eu fui para o
alojamento e fiquei lá; que logo após ele tirou o carregador e acho que ele tirou a
munição da câmara...; que perguntou forte e não foi agressivo; que pratica
artes marciais e que luta sim; que já trabalhou diversas vezes e que nunca houve
problemas com ele; que nesse dia do fato, ele tinha chegado atrasado no PDC, depois
do horário; que a viatura levou ele pra lá porque ele já tinha chegado atrasado...;
que ele achou que eu tava fazendo aquilo porque estava atrasado e estava
descontando e ele ficou com raiva; ...que ele se negou; que aí para não ter mais
alarde, eu deixei ele lá e ficou lá; que logo após foi para o posto dele, depois de um
tempo; que o soldado já tinha relatado que ele estava com raiva de mim, alguma coisa
do tipo; que mais tarde por volta das 16h aconteceu isso...; ...que o soldado Vinícius
abaixou o armamento dele...; que escutei ele falando: não se mete não, se não vai
sobrar pra você também; ...que depois do fato o Acusado não falou nada, não pediu
desculpa (...)".(grifos meus)
As testemunhas inquiridas - soldados Juan Cristino Mendes da Silva e Manoel Vinicius Veras de
França - teriam sido taxativas em afirmar, de realce, que:
"(...) que estava presente quando ocorreram o fatos [sic]; que estava exercendo a
atividade de policiamento no dia; que o cabo Luis Ramón estava de serviço nesse
dia...; que o soldado Machado saiu de onde ele deveria ter exercido o policiamento e
foi para o alojamento...; que estava o Vinícius e o Dantas; que presenciou a
discussão; que o cabo pediu pra ele ficar, que a gente ia ficar até 14h, aliás até às
17h; que ele falou que tinha problema em casa, que a filha ou filho dele
estava passando mal; que ele falou com o cabo e o cabo falou que ele ia
ficar; que aí rolou uma discussão entre eles; depois morreu; que na hora da rendição
o cabo pediu pra ele ir, ele foi no posto dele, depois voltou; que foi aí que o cabo
falou com ele, que ia anotar ele por abandono de posto; que aí começaram a
discutir os dois; que ele falando que o cabo estava no pé dele, que não era
pra ele tá ali, que o filho dele tá passando mal e ninguém liberou; que foi
dali que começou tudo; que ele puxou o armamento; que ele sacou a arma;
que não viu direito, estava dormindo e quando acordou escutou o barulho;
que era tipo puxando; que viu o soldado Machado xingar o cabo 'vai tomar
no cu', 'tá no meu pé desde cedo', 'num fode'; que o cabo tratou normal; que
o Vinícius viu e falou: não faz isso não e aí pediu pra ele abaixar; que aí ele
abaixou e voltou para o quarto de hora...; que foi normal a escolha, tipo, ficam quatro
pessoas, vai ficar um no Posto que vai até às 17h, só que ele chegou atrasado e aí o
cabo escolheu ele normal; que fui eu, ele e mais dois moleques; que ele falou com o
sargento que não tinha como ficar porque seu filho estava passando mal; que não
sabe se o sargento tomou alguma atitude; que não sabe se o cabo recebeu alguma
ordem para fazer alguma coisa diferente; que o cabo podia decidir se podia ou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
não colocar ele de serviço; que é o sargento que dispensa ele do serviço; que
o Machado só ficou resmungando; que o Cabo é lutador (...)".(grifei).
"(...) que estava presente no dia do fato; que estava fazendo policiamento no Palácio
Duque de Caxias; que o soldado Allyson foi designado para o Posto do Banco; que na
hora que ele me rendeu, eu parti para o alojamento e logo após ele foi para o
alojamento; que não comentou o porque estava no alojamento; que no momento o
outro militar que estava na hora, entrou no alojamento para chamar ele e o cabo viu a
situação, foi lá ver o que tinha acontecido; que eles discutiram; que logo após o
cabo se retirou do alojamento e comentou que ele estaria lançado por
abandono de posto; que logo após rolou o xingamento do Machado com o
cabo; que o cabo retornou ao alojamento e perguntou: como é soldado? O
que você tá falando comigo?; que aí teve esse acontecimento; que o
Machado deu o golpe na pistola e botou a arma na cara do cabo; que
apontou em direção ao cabo; que a partir do momento que ele levantou, ele
disse: 'tu tá me enchendo o saco'; que o cabo respondeu: 'tu não, senhor';
que o Machado falou: 'ah, vai tomar no cu então'; que ele voltou ao
alojamento e perguntou:' como é soldado? O que você tá falando comigo aí?';
que aí teve esse acontecimento do golpe da pistola; que o cabo tratou normal com
ele, uma cobrança normal; que o cabo não xingou o soldado Allyson...; que nesse
momento ameaçou ele e ficou ali parado; que nesse momento eu levantei e falei: 'pô
cara, abaixa isso aí, isso é molecagem, isso não é coisa de homem'; que após isso
virou de costas e retirou o carregador e fez o procedimento para tirar a munição do
ferrolho; que no momento da raiva ele falou que não era pra me
intrometer (...)".(grifos ausentes no original).
(...)
Portanto, observe-se, em resumo, o inserto no interrogatório (do Acusado):
"(...) que cheguei no Batalhão em torno de 5h40; que fui procurar o sargento de dia...;
que na parte da manhã minha esposa confirmou que meu filho estava passando mal;
que deveria estar às 5h15 no Quartel, já fardado; que cheguei no Palácio; que um
soldado ainda recruta estava no posto do banco, só que esse posto do banco é muito
ruim; que falei com o Vinícius que o Santos autorizou eu trocar de posto, sendo que eu
não quero trocar de horário para 'não tacar o fuzuê'; que o cabo chegou e falou: que
que você quer Machado?; que disse que o Santos autorizou trocar e ele disse que não
ia trocar; que foi para o posto do banco e fiquei 'p. da cabeça' com ele, mas aí esqueci;
que quando estava indo para o banco, passei a mão no rosto, estava barbudo; que fui
fazer a barba e o SGT Santos chegou e eu falei que o CB não deixou eu ficar nos
fundos; que mandou eu ir até o CB e dizer que 'eu autorizei você trocar'; que o cabo
veio e falou que eu não ia ficar ali, que ele não queria eu ali porque eu cheguei
atrasado; que ele não queria saber; que se eu não fosse ia me lançar como abandono
de posto; que voltei para o posto e fiquei boladão...; que consegui trocar com o
soldado e voltei para o alojamento, pois estava muito cansado e que depois eu tinha
que levar meu filho para o HCE; que o Cabo veio e me acordou; que ele me lançou por
abandono de posto; que disse que eu estava descumprindo ordens; que aí eu me
exaltei e mandei ele ir 'tomar no cú' e se 'foder'; que foi aí que ele veio, perguntando
se eu estava maluco; que aí ele apareceu na porta; que foi a única maneira de eu
parar ele; que foi aí que eu puxei o armamento e apontei pra ele e efetuei o golpe da
quina; que a intenção era de intimidar ele; que ele parou e aí eu falei pra ele: 'tá de
sacanagem? Me perseguindo desde cedo. Estou com o filho passando mal, cheio de
problemas em casa'; que foi no momento que o Soldado Vinicius estava vindo pra
cima de mim, pra baixar a arma; que aí abaixei a arma e retirei o carregador, o
ferrolho e peguei o colete fui para o meu quarto de hora (...)."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:04:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1371384
14. Dessa forma, no que tange à configuração do dolo, tenho as provas como suficientes para sustentar a
condenação do ex-Sd Ex ALLYSON HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.